Tribunal: TJES
Processo: 5007387-66.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007387-66.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: SELMA BATISTA LAMI FILIPE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais ao reconhecer ausência de prova da relação jurídica entre as partes, declarando a inexistência do débito de R$ 8.274,74 e condenando a ré a indenizar no importe de R$ 5.000,00.

Nos termos do Recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar a ré que ciente da irregularidade da cobrança promoveu a baixa da negativação, mitigando eventuais danos causados a consumidora, não havendo que se falar em dever de indenizar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4186063, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 4186072.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ré sustenta que a sentença merece reforma, uma vez que houve boa fé na resolução do problema, tendo a ré procedido a baixa da negativação, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer que embora a requerida tenha procedido a baixa da negativação, tal resolução apenas se deu após o ajuizamento da ação, não tendo a requerida sequer apresentado provas de relação jurídica com a autora que pudesse ter originado o débito e justificado a negativação.

Em suma, após citada a ré admite a falha na prestação do serviço e alega ausência de dever de indenizar por ter mitigado os danos da consumidora, entretanto, o Código Civil é claro quanto a responsabilidade daquele que causa dano a outrem, independente de culpa de reparar o dano, ou seja, ainda que a ré tenha procedido a baixa da negativação, tem o dever de reparar os danos causados a consumidora.

Em rela
ção aos danos morais, embora a recorrente sustente a ausência de comprovação do alegado dano, não se pode desconsiderar a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ no sentido de
reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de restrição indevida de crédito, por violação à honra objetiva do ofendido
, isto é, ligado ao direito ao crédito e, segundo a própria Corte Superior, pessoa física ou jurídica sofre lesão à honra objetiva, pois evidente que a restrição de crédito possui potencial de impedir práticas comerciais em razão da falsa impressão de mau pagador.

A propósito,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ. 2.
É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Assim considerando a incontroversa existência da negativação e a ausência de provas de sua regularidade, bem como sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, entende-se devida e proporcional a fixação da
indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, ponderando-se acerca da gravidade da conduta, extensão do dano e a capacidade econômica das partes, razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)